Tribunal: TJPA
Processo: 0003787-85.2014.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14925 - Repetição do Indébito
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003787-85.2014.8.14.0097

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEVIDES AGUAS S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ALEGADO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente estadual à restituição de valores supostamente pagos em duplicidade, acrescidos de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e

(ii) estabelecer se restou comprovado o pagamento em duplicidade apto a ensejar a repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, pois enfrenta o núcleo da controvérsia e expõe as razões que conduziram à conclusão adotada, não sendo exigível do magistrado o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.

4.

A fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, desde que apreciadas as questões relevantes capazes de firmar a conclusão adotada.

5.

A ação de repetição de indébito exige prova cabal do pagamento indevido ou em duplicidade, incumbindo tal ônus exclusivamente ao contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC.

6.

Os documentos juntados não demonstram nexo de identidade entre o pagamento efetuado e o débito tributário decorrente do Termo de Apreensão e Depósito que originou o Auto de Infração, diante da divergência de valores e de referências temporais.

7.

A diferença entre os valores constantes do Documento de Arrecadação Estadual e do comprovante de pagamento apresentado impede o reconhecimento da quitação da mesma obrigação tributária.

8.

A existência de documentos de arrecadação distintos, com valores diferentes e datas diversas, indica a ocorrência de débitos autônomos, e não o recolhimento dobrado de uma única exação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda.

Tese de julgamento:

1.

A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando enfrenta o núcleo essencial da controvérsia e apresenta razões suficientes para a solução da lide.

2.

Divergência de valores, datas e referências entre documentos de arrecadação afasta o nexo necessário para o reconhecimento de pagamento em duplicidade e preserva a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0044878-28.2014.8.14.0301, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 22/05/2023.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

8ª sessão ordinária presencial da 3ª Turma de Direito Público, ocorrida em 19 de março de 2026.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Benevides que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito promovida por Benevides Águas S.A.,
julgou procedente
o pleito autoral, nos seguintes termos (Id. nº 26021929):

"Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Estado do Pará a pagar ao autor o valor de R$ 12.310,61 acrescidos de juros legais de 1% simples contados do trânsito em julgado (161, § 1º, do CTN – TEMA 905 – STJ) e correção monetária pelo INPC (TEMA 905-STJ) a partir de 27/03/2013 (efetivo pagamento).

Condeno o Estado do Pará a pagar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Sem custas. (...)”

Em suas razões (Id. nº 26021931), o Estado do Pará suscita preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, sustenta em suma: (i) a inexistência de prova cabal do pagamento em duplicidade; e (ii) a presunção de legitimidade dos atos administrativos e dos pareceres técnicos da SEFA, que não reconheceu o duplo adimplemento.

Ao fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

A empresa autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (Id. nº 26021936).

Autos redistribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, nos termos do art. 178, do CPC c/c Recomendação nº 34/2016-CNMP (Id. nº 26180162).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, entretanto não lhe assiste razão.

É cediço, que o julgador não está compelido a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, nem a responder a um questionário pormenorizado de teses defensivas, desde que encontre fundamentação suficiente para alicerçar sua convicção e resolver a lide em sua plenitude.

No caso, a sentença recorrida foi clara e precisa ao identificar que a pretensão autoral repousava na prova documental do pagamento em duplicidade.

A fundamentação, ainda que concisa, não se confunde com a sua ausência. O magistrado enfrentou o núcleo central da controvérsia — a existência do indébito por erro de fato — e concluiu que os documentos apresentados pela empresa eram aptos a comprovar o direito alegado, o que, por lógica excludente, torna irrelevantes as teses administrativas em sentido contrário.

Dessa forma, a decisão atacada preenche todos os requisitos legais, tendo enfrentado as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada
.

O ponto central da insurgência repousa na afirmação de que não haveria nexo causal entre o pagamento efetuado e o débito tributário discutido.

De fato, da análise do acervo probatório, verifico que a tese de duplicidade sustentada pela empresa apelada carece de arrimo documental.

O Termo de Apreensão e Depósito nº 352010390006498-2 (Id. nº 26021915 – pág. 16/17) que fundamentou a lavratura do AINF nº 352010510007466-1 (Id. nº 26021916 – pág. 5/9) gerou um Documento de Arrecadação Estadual (DAE) no valor de R$ 7.230,67 (sete mil, duzentos e trinta reais e sessenta e sete centavos) (Id. nº 26021915 – pág. 21).

No referido documento (Id. nº 26021915 – pág. 21), encontram-se todas as informações sobre o documento de origem (TAD), porém, inexiste nos autos qualquer comprovante de recolhimento desta guia específica.

Com efeito, a empresa apelada tenta suprir essa lacuna apresentando um comprovante de pagamento (Id. nº 26021916 – pág. 2/3) no valor de R$ 7.218,56 (sete mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), no qual não constam as informações de documento de origem, que guarde relação com o DAE gerado no id nº 26021915 – pág. 21.

Ora, a disparidade numérica, ainda que pareça pequena à primeira vista, é suficiente para romper o nexo de identidade entre as obrigações, uma vez que, no Direito Tributário, a exatidão é pressuposto da quitação.

Logo, a divergência de dados e valores impedem que este juízo afirme, com a segurança necessária, que o montante pago se destina a amortizar o referido TAD.

Ademais, o TAD em questão decorre de uma operação de fiscalização específica, com natureza e códigos de receita que deveriam estar devidamente espelhados no documento de arrecadação para autorizar a repetição do indébito.

Vale destacar que a presunção de legitimidade do parecer fazendário, que detém expertise técnica sobre os códigos de lançamentos e sistemas de arrecadação (SIAT), não pode ser afastada por ilações genéricas de duplicidade quando os valores e as referências temporais dos documentos são manifestamente divergentes.

Desta feita, o contribuinte falhou em demonstrar que aquele pagamento específico (com referência a 06/2010) teria o condão de quitar a obrigação originada no TAD lavrado em data distinta e por valor diverso.

Nesse contexto, importa ressaltar que, com base nas regras de distribuição do ônus da prova, insculpidas no art. 373, I, do CPC, tratando-se de ação de repetição de indébito, incumbe exclusivamente à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja: a demonstração cabal de que o pagamento realizado foi indevido ou que houve o recolhimento dobrado do mesmo tributo, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/15. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
, por se tratar de pedido relacionado a repetição de indébito tributário restituição de IPVA – Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotores relativo ao ano de 2011, face o suposto pagamento em duplicidade do IPVA exercício de 2011, cabe ao apelante a prova do fato constitutivo do seu direito, na forma exigida no art. 373, inciso I, do CPC/15, o que não ocorreu na espécie, ensejando a improcedência do pedido da inicial. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível 0044878-28.2014.8.14.0301, Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/05/2023)

Por fim, causa estranheza o comportamento processual da apelada pois se, conforme alega, o pagamento já havia sido efetivado de forma antecipada ou concomitante, o curso natural das coisas seria a apresentação de impugnação administrativa imediata à lavratura do AINF, alegando a extinção do crédito pelo pagamento, entretanto, não há qualquer indício nos autos que isto tenha ocorrido.

Em que pese não seja um fato decisivo para conclusão da demanda, a ausência de resistência administrativa e a aceitação tácita do auto de infração, no momento de sua lavratura, militam contra a tese de erro de fato ventilada apenas anos depois na via judicial e, somada à inexistência de prova contundente do pagamento duplicado, atesta contra a tese autoral.

Em suma, a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos tributários exige prova inequívoca para ser derribada, o que não ocorreu nesta lide.

Ao contrário do que entendeu o magistrado de origem, a autora não logrou êxito em conectar os elos documentais de sua pretensão, portanto, a existência de dois documentos de arrecadação com valores e datas de referência distintos indica, em verdade, a existência de débitos diversos, e não o pagamento em duplicidade de uma única exação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO,
para reformar integralmente a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, ante a ausência de prova do pagamento em duplicidade.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a empresa apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou procrastinatórios frente a esta decisão ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2026